Tribunal: TJSP
Processo: 1019368-52.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – Infração de trânsito cometida durante o período de suspensão do direito de dirigir, culminando com a abertura de procedimento administrativo voltado à cassação do documento de habilitação (art. 263, I, do CTB) – Pretensão do autor para que seja liberado seu prontuário de motorista até decisão

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – Infração de trânsito cometida durante o período de suspensão do direito de dirigir, culminando com a abertura de procedimento administrativo voltado à cassação do documento de habilitação (art. 263, I, do CTB) – Pretensão do autor para que seja liberado seu prontuário de motorista até decisão final no âmbito administrativo – Inadmissibilidade - Procedimentos administrativos em que se observou a garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório – Comprovação do efetivo trânsito em julgado nos processos administrativos de cassação do direito de dirigir, possibilitando a aplicação da penalidade em seu prontuário - Legalidade do ato administrativo – Sentença concessiva da ordem de segurança reformada – Reexame necessário provido.